Tribunal: TJDFT
Processo: 0715834-48.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
CESSÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELO ADQUIRENTE. NULIDADE INEXISTENTE. RESCISÃO CONTRATUAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DOS ALIENANTES.
1. Em se tratando de imóvel gravado com alienação fiduciária, devidamente registrada na matrícula imobiliária, o eventual interessado em adquirir os direitos aquisitivos, mediante negociação do ágio, deve diligenciar perante o credor fiduciário e se inteirar do saldo devedor, além de outras dívidas de caráter propter rem que possam existir.
2. Se o cessionário não purgou a mora a tempo de evitar a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, há de suportar com exclusividade os ônus da sua inadimplência, não cabendo a rescisão do ajuste, tampouco a responsabilização dos cedentes, mormente por não haver provas de que tenham ludibriado aquele em relação à existência de parcelas pendentes do financiamento.
3. Apelo não provido.